Tribunal: TJDFT
Processo: 0711045-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. CITAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA BANCÁRIA. PARCELAS DE SEGURO-DESEMPREGO. IMPENHORABILIDADE.
1. É valida a citação postal de pessoa física realizada pelos Correios, com aviso de recebimento, e entregue ao funcionário da portaria do condomínio edilício, sendo recebida sem oposição (CPC 248, §4o).
2. São impenhoráveis os valores em conta corrente em que depositadas parcelas de seguro-desemprego, dada a sua natureza alimentar – CPC 833, IV, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso.